Tribunal: TJES
Processo: 5000077-17.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000077-17.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADAIR FERNANDES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000077-17.2026.8.08.0000

PACIENTE: ADAIR FERNANDES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de Adair Fernandes da Silva, no processo nº 0118939-21.2011.8.08.0012. A defesa sustenta nulidade por ausência de fundamentação no recebimento da denúncia e por não enfrentamento da tese de falta de justa causa, requerendo o conhecimento do writ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas corpus, após o trânsito em julgado da condenação, para rediscutir alegadas nulidades ocorridas no recebimento da denúncia e suposta ausência de justa causa, como forma de superar a via própria da revisão criminal.

III. Razões de decidir

Constatado o trânsito em julgado da ação penal, eventual insurgência contra a condenação deve ser veiculada por ação autônoma adequada, notadamente a revisão criminal, se preenchidos os requisitos legais.

O habeas corpus não se presta a substituir recurso ou revisão criminal, salvo hipótese excepcional de ilegalidade flagrante, não evidenciada no caso.

A superveniência de sentença condenatória e de acórdão confirmatório afasta a alegação de nulidade do recebimento da denúncia como causa apta, por si só, a caracterizar constrangimento ilegal atual, inexistindo ilegalidade manifesta a justificar concessão de ofício.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O habeas corpus não é sucedâneo de revisão criminal quando a condenação já transitou em julgado, salvo hipótese de flagrante ilegalidade. 2. A superveniência de sentença condenatória e acórdão confirmatório afasta, em regra, a discussão sobre vícios do recebimento da denúncia em habeas corpus.”

Dispositivos relevantes citados
: n/a.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 617.777/SC, 6ª Turma, j. 15.02.2022, DJe 17.02.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na RvCr 4.296/PE, 3ª Seção, j. 13.06.2018; TJES, HC Criminal 100210040703, 2ª Câmara Criminal, j. 13.10.2021; TJES, HC Criminal 100210023873, 1ª Câmara Criminal, j. 01.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000077-17.2026.8.08.0000

PACIENTE: ADAIR FERNANDES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de Agravo Interno (ID 18089720) interposto em face de Decisão Monocrática (ID 17933621) proferida por este julgador, que não conheceu do Habeas Corpus impetrado em favor de ADAIR FERNANDES DA SILVA, nos autos do Processo tombado sob nº 0118939-21.2011.8.08.0012.

Em suas razões recursais (ID 18089720), a defesa aduz que o agravante sofre constrangimento ilegal, havendo equívoco na decisão que não conheceu o habeas corpus, uma vez que a ausência de fundamentação na decisão de recebimento da denúncia e o não enfrentamento da tese de falta de justa causa constituem nulidade absoluta e flagrante ilegalidade, razão pela qual a decisão monocrática deve ser reformada para dar prosseguimento ao julgamento do habeas corpus.

Deste modo, pugna pelo provimento do presente agravo regimental para, ao final, conhecer do habeas corpus.

Intimada, a d. Procuradoria de Justiça, opina pelo não provimento da pretensão recursal (ID 18230085).

Pois bem. Analisando detidamente os autos, entendo que não existem motivos para alterar a decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus
.

Extrai-se dos autos que o paciente está preso com base em uma
condenação definitiva
, uma vez que a ação penal nº 0118939-21.2011.8.08.0012
transitou em julgado
.

Nesse diapasão, para situações em que houve o trânsito em julgado da ação penal, a insurgência faz-se por outra via, mediante ação autônoma própria, no caso, a revisão criminal, se preenchidos os seus requisitos.

Impõe-se ressaltar que houve prévia propositura de revisão criminal, em que o ora impetrante questionava a condenação, alegando que foi fundada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial e em testemunhos indiretos. Segundo a consulta ao sistema Pje, o pedido foi julgado improcedente pelas Câmaras Criminais Reunidas.

Destarte, ainda que a causa de pedir lançada no presente
writ
seja outra,
não se pode utilizar do remédio heroico como sucedâneo de revisão criminal
.

Nesse diapasão, a jurisprudência é firme no sentido de que o
Habeas Corpus
não deve ser utilizado como substituto de recurso ou de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse instrumento constitucional, ressalvada a possibilidade excepcional de concessão de ofício, quando constatada a existência de ilegalidade flagrante, desde que não haja indevida subversão de normas de competência (STJ, AgRg no HC 617.777/SC, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 17/02/2022; EDcl nos EDcl no AgRg na RvCr 4.296/PE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040703, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021; Habeas Corpus Criminal, 100210023873, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021).

Na hipótese, não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que, após o recebimento da denúncia, houve a superveniência de sentença conden
atória e, inclusive, acórdão confirmatório da condenação.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)